Tribunal: TJBA
Processo: 8053548-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053548-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDMILSON CARLOS DE AMORIM NETO Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, SAMUEL RIOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: PLATINI MASCARENHAS DOS SANTOS Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. OUTORGA DE ESCRITURA E BLOQUEIO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual parcial cumulada com obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência voltada ao bloqueio de matrículas imobiliárias e à outorga compulsória de escrituras públicas de lotes supostamente quitados. A parte autora alega ter pago integralmente seis dos oito lotes adquiridos, buscando a regularização destes e o desfazimento do negócio quanto aos dois remanescentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para deferir liminarmente o bloqueio de bens e a outorga de escritura pública, sem a prévia oitiva da parte contrária, em cenário de rescisão parcial do contrato e necessidade de apuração do saldo devedor global. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. A medida pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, demandando cautela e imprescindível contraditório, uma vez que a rescisão parcial do contrato pode impactar o saldo devedor e a compensação de valores, afastando a certeza necessária para a outorga imediata da escritura. 5. Inexiste perigo de dano irreparável que justifique a supressão do contraditório, pois eventuais prejuízos decorrentes da alienação dos bens a terceiros podem ser resolvidos em perdas e danos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "É indevida a concessão de tutela de urgência para outorga de escritura pública ou bloqueio de matrícula imobiliária sem o prévio contraditório quando a medida possuir caráter irreversível e houver necessidade de dilação probatória para apuração de saldo devedor em virtude de rescisão contratual parcial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8053548-12.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, EDMILSON CARLOS DE AMORIM NETO, e, como Agravada, PLATINI MASCARENHAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça